Tribunal: TJPA
Processo: 0805341-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805341-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO JOSE MOURA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0805341-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURA CAVALCANTE

ADVOGADO: DR. ALVARO HENRIQUE SEABRA DE FREITAS - OAB PA 31.519

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ECONÔMICO. LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por RAIMUNDO JOSÉ MOURA CAVALCANTE contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal, sob a alegação de inépcia da denúncia. Sustenta-se (i) imputação de condutas alternativas e conflitantes; (ii) ausência de descrição do dano ao erário para o crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93; e (iii) falta de descrição do ajuste prévio, estabilidade e permanência para o crime do art. 288 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de elementos essenciais quanto à tipificação das condutas; e (ii) verificar se estão presentes situações excepcionalíssimas que autorizem o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus configura medida excepcional, restrita a hipóteses em que, de plano, se verifica a ausência de justa causa, atipicidade manifesta ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando exposição clara dos fatos, das circunstâncias, da qualificação dos agentes, da conduta típica, do bem jurídico afetado, do tempo, lugar e classificação dos crimes imputados.

A análise dos argumentos defensivos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus e, consequentemente, no agravo regimental dele decorrente.

As teses de inépcia da denúncia e ausência de descrição do dano ou dos elementos do tipo associativo foram devidamente analisadas e afastadas na decisão agravada, a qual se encontra fundamentada, não se verificando qualquer omissão ou contradição.

A denúncia descreve, de forma suficiente, que o agravante, na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, participou de procedimento de dispensa de licitação sem demonstração dos requisitos legais, em aparente conluio com outros agentes públicos e privados, com potencial lesivo ao erário.

A mera reiteração das teses defensivas já enfrentadas não se mostra suficiente para a reforma da decisão monocrática, tampouco foram trazidos elementos novos que autorizem a reconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

A denúncia que descreve, ainda que de forma sintética, os fatos, as circunstâncias, a participação dos agentes e a tipificação penal preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não configurando inépcia.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta ausência de justa causa, atipicidade evidente ou extinção da punibilidade, o que não se verifica quando a análise demanda revolvimento fático-probatório.

A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus por ausência de situação excepcional deve ser mantida quando o agravo se limita a reproduzir argumentos já apreciados, sem trazer elementos novos aptos à reforma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; CPP, arts. 41, 395 e 397; Lei nº 8.666/93, arts. 24, IV, 26, 89 e 90; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 5330621-15.2022.8.09.0100, DJE de 18/07/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0805341-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURA CAVALCANTE

ADVOGADO: DR. ALVARO HENRIQUE SEABRA DE FREITAS - OAB PA 31.519

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
RAIMUNDO JOSE MOURA CAVALCANTE
, contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de nº 0805341-36.2025.8.14.0000, por não vislumbrar nenhuma situação excepcionalíssima que autorizasse o trancamento da ação penal via habeas corpus, considerando ainda que conclusão diversa demandaria extensa incursão em fatos e provas.

Inconformado, o Agravante reitera os argumentos contidos na impetração acerca da “inépcia da denúncia por imputação de condutas alternativas, conflitantes entre si; 2) inépcia por ausência de descrição do dano suportado pelo erário (elementar do tipo do art. 89 da Lei 8.666/93; 3) inépcia por ausência de descrição do ajuste prévio, da estabilidade e permanência (elementares do tipo do art. 288 do Código Penal)”, bem como pelo não enfrentamento das teses defensivas e utilização de fundamentação inidônea na decisão impugnada, razões pelas quais
o mandamus
merece ser conhecido e analisado (Id. 26071803).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela impossibilidade de opinar, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno desta Corte
[1]
(Id. 25729811).

É o relatório do necessário.

[1]
Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agravada, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

VOTO

VOTO

O apelo preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Na interposição de agravo regimental da decisão que não conhece do
habeas corpus
, o agravante deve demonstrar o equívoco da fundamentação apresentada pelo Relator ou exibir novos elementos que justifiquem a reconsideração pretendida, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos empregados, já apreciados, conduzindo à confirmação do pronunciamento monocrático.

Neste sentido trago jurisprudência:

"Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão monocrática. Indeferimento liminar da petição inicial. Se as alegações aventadas no recurso são insuficientes à alteração do posicionamento outrora firmado, não se revestindo a insurgência de fatos novos que possibilitem a modificação do que foi decidido em decisão monocrática, esta deve ser mantida."

(HC nº 5330621-15.2022.8.09.0100, DJE de 18/07/22)

Ademais, reitero entendimento de que as situações excepcionalíssimas contidas na jurisprudência da Suprema Corte que permitem o trancamento da ação penal pela via estreita da ação mandamental não restaram configuradas no caso dos autos, estando a denúncia hígida, bem como entendo que a decisão impugnada se encontra fundamentada, sendo esclarecedor transcreve-las no que importa:

“(...)

No mês de janeiro de 2017, no Município de Bragança, os acusados ALCIDES RUFINO DE OLIVEIRA NETO, CARLOS FERNANDO RIBEIRO DA COSTA, MARCO AURÉLIO PIMENTEL MOURA, RAIMUNDO JOSÉ MOURA CAVALCANTE, GESIANE MATOS FERREIRA MILHOMEM, IVANDO DE SOUSA LIMA, AMARILDO DA SILVA LEITE, HADAILTON GOMES SILVA, ALAN FELIPE

NASCIMENTO E NASCIMENOT e GENILDA SOUSA SILVA
associaram-se nos autos do Processo Licitatório nº 7/2017-23.01.003 objetivando o fim específico de cometer crimes, bem como contrataram de forma direta e ilegal a empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, frustrando o caráter competitivo da referida licitação e beneficiando seus sócios, causando dano ao erário, bem como efetivo prejuízo aos cofres públicos.

Conforme apurado,
os denunciados dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei, caracterizando violação ao art. 37, XXI, da CF/88 c/c art. 2º e 3º da Lei nº 8.666/93, tendo como beneficiada a empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME no valor de R$ 240.984,10 (duzentos e quarenta mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).

(...)

Assim, diversos procedimentos licitatórios foram encaminhados ao Ministério Público após solicitação e outros foram apreendidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sendo, todos, encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA para análise, sendo verificada a ocorrência de inúmeras irregulares.

Compulsando os autos do Procedimento Licitatório, verifica-se que o acusado
ALCIDES RUFINO, Secretário Municipal de Administração e Defesa Social de Bragança, mediante ofício nº 126/2017 – GS, solicitou a aquisição de materiais de expediente para as Secretarias
: SEGAB, SEMADS,SEFIN, SEMAGRI, SEMEP, SEMED, SECULD, SETUR, SINFRA, SEPLAN e SEMMA,
para fornecimento até 31/03/2017, o que deu início ao procedimento licitatório.

Tal solicitação foi encaminhada ao Secretário Municipal Executivo de Gabinete, Sr. TIAGO SANTOS
, para cotação de preços dos materiais de expediente,
sendo solicitada a cotação de preços diretamente as empresas A. R. FERREIRA DA SILVA - ME, R. J. COSTA DA SILVA – ME e F. NASCIMENTO & CIA LTDA – ME (fls. 43, 55 e 68).

(...)

No presente caso, não houve pesquisa em outros órgãos
, sendo somente solicitados orçamentos as referidas empresas supramencionadas, o que fere o interesse público e prejudica a economicidade que devem guiar as despesas suportadas pelo erário, demonstrando-se o dolo específico dos envolvidos em causar dano ao erário, o que gerou prejuízo aos cofres públicos.

Em seguida, foram apresentadas as pesquisas de preço pelas empresas
, sendo anexas às fls. 82/136 e, após,
foi juntado Mapa de Apuração de Preços emitido pelo Diretor do Departamento de Compras, ora denunciado CARLOS FERNANDO, onde o mesmo concluiu que a empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA – ME foi vencedora do certame
,
tendo adjudicado todos os itens
(1 a 119).

Após a cotação de preços apresentada pelas três empresas,
o acusado CARLOS FERNANDO apresentou suposta justificativa de apuração da cotação de preços
(fl. 153)
alegando

que
, em cumprimento ao Princípio da Eficiência,
seria necessária a contratação de empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA – ME para fornecimento de materiais de expediente.

A Secretaria Municipal de Administração por intermédio do acusado ALCIDES RUFINO
, mediante ofício nº 32b/2017 – GS
encaminhou ao Diretor do Departamento de Contabilidade relação dos equipamentos e suprimentos para cotação
,
tendo sido recebidas as dotações orçamentárias encaminhadas pelo acusado MARCO AURÉLIO, contador
.

Assim, o acusado
ALCIDES RUFINO
(à época Secretário Municipal de Administração e Defesa Social)
realizou Termo de Referência
(fl. 163/165),
onde se menciona a opção pela realização da Dispensa de Licitação, sem, porém, demonstrar as causas ou os motivos da situação de emergência ou

de calamidade pública para tanto
, mas apenas utilizando como base o “art. 24 da Lei nº 8.666 e suas alterações posteriores”,
descumprindo-se o art. 26, I da Lei nº 8.666
, que determina que o processo de dispensa será instruído com elementos que caracterizem a situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa.

Ressalta-se que
não foi realizada pela Administração nenhum tipo de pesquisa de valores dos materiais no mercado
, assim como
não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para a suposta necessidade de realização de contratação direta mediante dispensa
.

Em que pese tais irregularidades, uma vez que o objeto da contratação versa, na verdade, de itens necessários à manutenção e funcionalidade dos serviços públicos essenciais da administração municipal,
o Prefeito RAIMUNDO NONATO declarou que a despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Prefeito
emitiu, em seguida, Autorização para Abertura
(fls. 168/169)
do procedimento administrativo de Dispensa de Licitação para a referida contratação, emitindo o Decreto nº 015/2017 (fl. 171) nesse sentido e o Decreto nº 021/2017-GP (fl. 173) nomeando RAIMUNDO JOSÉ, GESIANE MATOS, IVANDO DE SOUSA, DANIEL DA SILVA e MARIETA MENDONÇA para constituírem a Comissão Permanente de Licitação – CPL, sendo que esses dois últimos não atuaram no procedimento licitatório epigrafado.

Ressalta-se que ambos os decretos emitidos pelo Prefeito são os mesmos constantes em diversos outros procedimentos licitatórios, demonstrando que sua análise é feita de forma genérica, sem preocupações se a modalidade e o procedimento tramitam de forma adequada.

Outrossim,
o Decreto nº 15/2017
que se refere a
autorização para a realização de Processos de Dispensa de Licitação
no Município para manutenção e funcionalidade dos serviços públicos essenciais da administração, porém o mesmo
é evasivo e genérico, sem especificar o fato que ocasionou a Dispensa, sem identificar os setores e as necessidades dos mesmos
.

Ato contínuo,
o acusado RAIMUNDO JOSÉ, atuando como Presidente da CPL à época,

após análise das documentações encaminhadas pela empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (fls. 177/198), entendeu que a mesma estava habilitada para prosseguir no certame, tendo emitido Parecer Técnico de cunho genérico (fl. 200/201), em companhia de GESIANE MATOS e IVANDO DE SOUSA (demais membros da CPL à época), alegando que “diante dos documentos comprobatórios (...) constata-se tratar de empresa especializada no fornecimento dos objetos”, sem, entretanto, mencionar o nome de qual empresa seria e sem haver documentação comprobatória de tal especialização.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao então Procurador-Geral do Município de Bragança, AMARILDO DA SILVA, ora acusado, o qual afirmou em seu parecer (fl. 203/205) que estava “plenamente configurada a previsibilidade legal” e “latente a situação de emergência”, motivo pelo qual entendeu pela legalidade da contratação direta. Assim também fez em sua análise final (fl. 220/224).

Novamente, as justificativas foram genéricas, sem que fossem apresentadas quaisquer informações e comprovações acerca da suposta emergência.

Assim, foi realizado o Termo de Dispensa de Licitação (fl. 210) baseado na suposta caracterização da situação emergencial que seria a aquisição de materiais de expediente para as Secretarias: SEGAB, SEMADS,SEFIN, SEMAGRI, SEMEP, SEMED, SECULD, SETUR, SINFRA, SEPLAN e SEMMA, para fornecimento até 31/03/2017, o qual foi assinado pelos acusados RAIMUNDO JOSÉ, GESIANE MATOS e IVANDO DE SOUSA (presidente e membros da CPL).

(...)

Em seguida, o atual prefeito, RAIMUNDO NONATO, emitiu Termo de Homologação e Adjudicação (fl. 212/213) em favor da empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, para que fornecessem materiais de expediente para as Secretarias Municipais de Bragança.

Por fim, foram realizados os contratos, sendo o de nº 201770039 (fl. 227/235) firmado entre o Município de Bragança e a empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA – ME, o contrato de nº 201770132 entre o Fundo Municipal de Educação e a referida empresa e o contrato de nº 20170133 entre o Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB e a referida empresa.

Em que pese a prerrogativa de foro do então prefeito, importante destacar que cabe ao mesmo, assim como as demais autoridades como Secretários Municipais, o acompanhamento de todas as fases dos procedimentos licitatórios, não cabendo aos mesmos se eximirem de responsabilidade invocando o princípio da confiança, sob a alegação de que decidiram confiar em outras pessoas, posto que ao confirmar atos irregulares de terceiros, reconhecendo-os válidos, vinculou-se a sua responsabilidade.

Ademais, tal Dispensa obteve parecer de regularidade, ainda, do Controle Interno, emitido por parte do acusado HADAILTON GOMES, que, após análise de todo o procedimento marcou com um “X” um parecer de modelo pré estabelecido, qual seja, “revestido de todas as formalidades legais, na fase de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade”, não havendo nenhuma ressalva em que pese as inúmeras irregularidades.

Verifica-se que tal análise do controle interno, assim como os pareceres emitidos pela CPL, o parecer jurídico do Procurador-Geral, foi realizada de forma genérica e sem a observação aos requisitos legais de dispensa, nos quais apresentaram descrição dos atos praticados, sendo que o primeiro apenas marcou uma das opções de parecer já pronta, limitando-se a colaborar na camuflagem das ilegalidades do procedimento, deixando de, clara e intencionalmente, apontar as gritantes ilegalidades aqui já descritas, o que corrobora o conluio dele com os demais envolvidos e o dolo na prática dos crimes imputados.

Importante destacar a agilidade com a qual o certame transcorreu, tendo, diversos atos ocorridos em um único dia, levando o procedimento todo 01 (um) mês, desde sua solicitação até a assinatura dos contratos.

Pode ser verificado que a solicitação da compra foi feita dia 09/01/2017, e no mesmo dia foi realizado seu envio ao Secretário Municipal de Administração e Defesa Social, tendo no dia seguinte (11/01/2017), ocorrido envio deste ao Departamento de Compras, o qual, já no dia seguinte (12/01/2017) solicitou a cotação de preços as três empresas, cujas propostas foram encaminhadas já no próximo dia (13/01/2017) em que pese serem 119 (cento e dezenove) itens a serem adquiridos.

Poucos dias após o recebimento de tais propostas, foi feito o mapa da apuração da cotação de preços (17/01/2017), onde o Diretor de Departamento de Compras informou que a empresa F. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME teria adjudicado todos os itens. Além disso, dois dias após (19/01/2017)

foi realizado o Termo de Referência e a autorização para abertura do procedimento no dia 23/01/2017.

Estranha-se que o Decreto nº 015/2017 emitido pelo Prefeito, o qual dispõe sobre autorização para realização de Processos de Dispensa de Licitação, possui data de 02/01/2017, ou seja, anterior a solicitação feita em 09/01/2017 pelo Secretário Municipal de Administração e Defesa Social.

Nota-se que nas solicitações feitas, não foram sequer dado prazo para a apresentação das documentações, sendo apenas dito “que forneça a esta Secretaria Municipal com a maior brevidade”, porém, o que fora solicitado foi apresentado praticamente de pronto, demonstrando que as empresas conluiadas com a administração, já haviam se preparado de antemão para atender às exigências.

Abstrai-se que tal situação demonstra a má-fé dos envolvidos e o indevido conluio prévio existente entre eles, violador da necessária concorrência que deve nortear as contratações públicas, o que, portanto, é fonte de fraudes, direcionadas à prática de desvios e apropriações ilícitas de verbas públicas.

Em suma, não restam dúvidas de que os procedimentos de dispensa aqui analisado e os contratos deles decorrentes foram frutos de fraudes e direcionamentos indevidos, executados pelos funcionários públicos e em benefício das empresas acusadas, ora réus, em total desacordo com as hipóteses de cabimento, cujo único intuito era beneficiar as empresas selecionadas, em claro prejuízo aos interesses público.

Ademais, em que pese envio da licitação ao TCM, este foi realizado de forma incompleta, não tendo sido encaminhado documentos comprobatórios como justificativa do preço proposto, razão de escolha do fornecedor ou executante, ratificação da autoridade competente e publicação do termo de ratificação.

Diante disso, considerando as inúmeras ilicitudes apuradas em todo o procedimento aqui analisado, não restou alternativa senão a oferta da presente denúncia, buscando a condenação dos envolvidos.

DO FUNDAMENTO JURÍDICO

Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da obrigatoriedade de licitação, consoante preceituado no art. 37, XXI, da Constituição da República de 1988 e art. 2º da Lei nº 8.666/93, sendo a desnecessidade de licitar a exceção, desde que especificada na legislação pertinente Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Destaca-se que as exigências para as contratações diretas vão além das formalidades gerais, devendo ser respeitadas as exigências previstas no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

(...)

O presente procedimento licitatório foi realizado sob a hipótese de dispensa de licitação por situação emergencial ou de calamidade pública, estampada no inciso IV do art. 24 da Lei n. 8.666/93, in verbis:

(...)

Frisa-se que, mesmo com o advento da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação não passou a ser prevista entre as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, não havendo nenhuma possibilidade de alegação de atipicidade de conduta.

Outrossim, para decretar o estado de emergência a Prefeitura teria que observar além da Lei 8.666/93 e regras emanadas pelo TCU e a Instrução normativa nº 01/2012.

A jurisprudência definiu que situações de emergência e calamidade pública requerem que seja comprovada a emergência e que a contratação foi capaz de evitar prejuízos.

Importa destacar que os autos da contratação direta, conforme Termo de Referência, versa acerca da contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente para atender e suprir necessidade emergenciais das Secretarias Municipais de Bragança, com o objetivo de atender as finalidades precípuas da Administração Pública Municipal.

Como se pode ver, não foi realizado o procedimento legalmente exigido sob a alegação de que a dispensa realizada com fundamento no inciso supramencionado se deu em razão da urgência da contratação e para evitar prejuízos ao erário.

Todavia, destaca-se que os acusados não carrearam aos autos nenhum documento que pudesse comprovar a real situação de emergência alegada, ainda mais que o objeto da contratação versa acerca do fornecimento de materiais de expediente para atendimento dos serviços essenciais e emergenciais do município, sendo, portanto, para atender um serviço rotineiro e de prestação continuada, exigindo prévio planejamento da Administração.

Importante frisar que o caráter de urgência não se materializa com a mera alegação do administrador, mas decorre dos casos de emergência e de calamidade pública, conforme a situação em concreto, que deve ficar devidamente comprovada, o que não é o caso.

Assim, no caso dos autos, necessário que tivessem ficado demonstradas as causas ou os motivos da situação de emergência ou de calamidade pública, seus efeitos e medidas a serem adotadas para mitigar as consequências, bem como o bloqueio das causas ou correção dos problemas, devendo

estas circunstâncias serem levadas ao conhecimento do público, principalmente aos munícipes de Bragança.

Ora, o fornecimento de materiais de expediente é perfeitamente passível de planejamento, quer quanto ao prazo de entrega, quer quanto à quantidade dos produtos consumidos, não podendo, essa falta de organização ser utilizada pelo administrador para invocar a dispensa de licitação sob a alegação de situação emergencial.

Ademais, ainda que fosse o caso de contratação direta, sob a alegação de situação de urgência, com fulcro no inc. IV do art. 24 da Lei n. 8.666, de 1993, necessária a demonstração acerca do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 26 da mesma lei, como já mencionado.

Assim, conforme o art. 15, II da Lei nº 8.666/96, sempre que possível, deve-se processar as compras por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), utilizando-se as modalidades pregão ou concorrência, uma vez que o SRP é um grande instrumento colocado à disposição da Administração, em decorrência de sua maior celeridade nas aquisições, não sendo preciso realizar várias licitações para a efetivação de compras, trazendo agilidade e economia para a entidade licitadora, além de evitar a formação de estoques exagerados e a perda de mercadorias.

Desse modo, conforme o art. 15, II da Lei nº 8.666/96, sempre que possível, deve-se processar as compras por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), utilizando-se as modalidades pregão ou concorrência, uma vez que o SRP é um grande instrumento colocado à disposição da Administração, em decorrência de sua maior celeridade nas aquisições, não sendo preciso realizar várias licitações para a efetivação de compras, trazendo agilidade e economia para a entidade licitadora, além de evitar a formação de estoques exagerados e a perda de mercadorias.

Outrossim, outra irregularidade ocorrida no procedimento licitatório ora analisado, versa sobre valores apresentados pelas empresas, uma vez que nenhum dos acusados realizou qualquer orçamento a fim de verificar sua compatibilidade com os praticados no mercado, tendo os mesmos sido solicitados diretamente as empresas.

É possível que esse preço de mercado seja obtido através da cotação de preços em orçamentos, tendo, a ausência dessas práticas e contratação de pronto pelo preço oferecido pelas empresas, causado claro prejuízo ao erário.

Desse modo, os indícios de autoria e de materialidade dos delitos tipificados restam demonstrados pelas provas obtidas no decorrer do Procedimento Investigatório instaurado como a cópia integral do procedimento licitatório e análise do TCM que faço anexo, enquadrando-se os denunciados

nos crimes previstos nos art. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93, assim como no art. 288 do CP, abaixo transcritos:

(...)

Ressalto que, com o advento da Lei nº 14.133/2021, houve uma grande reforma aos

crimes atinentes ao procedimento licitatório e aos contratos administrativos, porém, a maioria dos novos tipos penais contemplaram a continuidade normativa-típica, alterando apenas o nome e a topografia das condutas outrora incriminadas.

No que diz respeito ao art. 89 da Lei nº 8.666/93, apenas sua segunda parte (deixar de observar - modalidade omissiva), foi revogada com o advento na nova Lei, fazendo surtir, com a nova redação, o efeito da ultra-atividade em relação à primeira parte do revogado dispositivo legal, por ser, esta, mais benéfica quando comparada ao art. 337-E do CP, ao mesmo tempo que acarretou a abolitio

criminis no que diz respeito apenas à segunda parte.

Conforme relatado na presente denúncia, uma das condutas criminosas apontadas se enquadra na primeira parte do art. 89 da Lei nº 8.666/93, não havendo o que falar em abolitio criminis quanto a sua penalidade.

Outrossim, deixo de atribuir aos denunciados a conduta do art. 337-E e 337-F, ambos do CP, com relação aos crimes imputados previstos no art. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93, respectivamente, em decorrência de se tratar de novatio legis in pejus, uma vez que, com o advento da nova lei e com a continuidade normativa-típica, a pena foi aumentada e o regime mudou de detenção para reclusão, sendo a lei anterior mais benéfica.

Excelência, deixo de anexar cópia integral do PIC 02/2017 (SIMP nº 001042/2017) em decorrência de seu volume extenso, o qual conta com mais de 1.000 (mil folhas) distribuídas em 5 volumes e mais 27 volumes de anexos.

Desta feita, junto aos autos apenas os documentos comprobatórios e essenciais as

presentes acusações, sendo os autos do PIC encaminhados de forma integral a este juízo quando no momento de seu arquivamento.

(...)” [destaquei]

“DECISÃO INTERLOCUTÁRIA

Em atenção a resposta escrita a acusação, verifico que
a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois contém a exposição do fato que em tese constitui crime, suas circunstâncias, o sujeito ativo, sua qualificação, a suposta conduta, o bem jurídico penalmente protegido e pretensamente afetado, o tempo e o lugar da notícia, a classificação do crime imputado e o rol de testemunhas.

Ademais, não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, inexiste hipótese de inépcia da exordial, não se constata, até o momento, causa de extinção da punibilidade e a ação penal é promovida por parte legítima, estando amparada em inquérito policial
, não se cogitando, em primeira análise, de falta de justa causa para a provocação do jus puniendi estatal.

Outrossim,
não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP
, urgindo o regular prosseguimento da ação penal. Assim,
RECEBO A DENÚNCIA
em todos os seus termos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de julho de 2025, às 08:30 horas.

(...)” [
destaquei
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025